Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SERVIÇOS SOCIAIS. ALTERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GASS), PARA GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GPS). SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDOR APOSENTADO EM MOMENTO POSTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI No 5.184/2013) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO DEVIDA – REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). PRESCRIÇÃO DE PARCELAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO ALTERNATIVO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva o (1) restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) nos seus proventos, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das parcelas vencidas, vincendas e não pagas da gratificação, a partir da sua supressão, ou, (2) alternativamente, o ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas à GPS desde 25/02/2014, recolhidas indevidamente pelo Distrito Federal, no valor de R$ 2.782,99.
2. Consta dos autos, inconteste, que a parte autora e recorrente é servidor aposentado da carreira de assistência social (aposentadoria ocorrida em 01/03/2016 e considerada legal, para fins de registro em 10/06/2020, Decisão TCDF no 2211/2020, ID 30635228 – pág. 103), e que deixou de receber em seus proventos o valor da GPS–inativo, a partir de abril de 2019 (ID 30635227 – pág. 16).
3. Com o advento da Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, alterações pontuais foram implementadas na Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS), que passou a ser denominada Gratificação em Política Sociais e considerada propter laborem (art. 20), substituindo a regulamentação anterior, que concedia a gratificação a todos os servidores, conforme art. 6o da Lei Distrital no 2.743/2001.
4. Destaca-se que mesmo com a alteração legislativa implementada em 2013, não aconteceu de imediato nenhuma modificação na situação dos servidores, que continuaram a receber a GPS em substituição à GASS. No entanto, posteriormente, com fundamento em parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (parecer no 532/2017), foi suprimido em 2019 o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais, sob o fundamento que ela era exclusivamente propter laborem, motivo pelo qual não poderia ser incorporada aos proventos da aposentadoria – exercício de autotutela da Administração, que considerou indevido o seu adimplemento aos servidores inativos, dada o entendimento de alteração da natureza da gratificação.
5. O caráter preponderante propter laborem da GPS justifica o não pagamento aos aposentados da referida gratificação, desde que a aposentação tenha ocorrido após o advento da publicação da Lei Distrital no 5.184/2013, como é a situação da parte recorrente, que foi aposentada em 2016. E, o entendimento de que a verba não deve ser paga aos aposentados, por seu turno, enseja a procedência do pedido alternativo feito pela autora.
6. Quando do julgamento do RE 593068-SC, pelo regime da Repercussão Geral, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, fixou-se a tese jurídica de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’”
7. Observa-se que as parcelas de contribuição previdenciária, cujo ressarcimento se pretende (pedido alternativo) se encontram dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remetem ao marco interruptivo da prescrição ocorrido com a decisão judicial proferida em 28/02/2019, no processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, Ação de Protesto, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do governo do Distrito Federal (ID 30635230 – pág. 37/38).
8. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido alternativo formulado pela parte, para condenar solidariamente os requeridos e recorridos a restituírem o valor de R$ 2.194,44, referente às contribuições previdenciárias recolhidas a partir de fevereiro de 2014, até março de 2019, inclusive, conforme tabela de cálculo apresentada pela parte, ID 30635219 – pág. 2, considerados apenas no seu valor histórico.
9. Quanto à incidência de correção monetária, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-e como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir da data do pagamento de cada parcela, para correção monetária, e da data da citação para os juros de mora.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido alternativo formulado pela parte, conforme supra.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.